Tribunal: TJSP
Processo: 2131294-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Reclamo da agravante contra decisão que indeferiu a benesse. A presunção que a declaração de pobreza carrega é apenas relativa. Documentos juntados aos autos comprobatórios da alegação de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Reclamo da agravante contra decisão que indeferiu a benesse. A presunção que a declaração de pobreza carrega é apenas relativa. Documentos juntados aos autos comprobatórios da alegação de hipossuficiência econômica. Reforma da decisão. Recurso provido.